Tribunal: TJSP
Processo: 1061261-23.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS e Multa - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de São Paulo - Inscrição no CADIN e protesto extrajudicial das CDAs - Pendência de recurso administrativo discutindo a legalidade das autuações - Inteligência do art. 151, inciso III, do CTN - Sentença mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061261-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANGIO CARDIO CLINICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061261-23.2019.8.26.0053 -Voto no 32280
2
Voto n° 32280
Reexame Necessário n° 1061261-23.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrida: Angio Cardio Clínica
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS e Multa - Exercícios de
2014 a 2017 - Município de São Paulo - Inscrição no CADIN e
protesto extrajudicial das CDAs - Pendência de recurso
administrativo
discutindo
a
legalidade
das
autuações
-
Inteligência do art. 151, inciso III, do CTN - Sentença mantida
Recurso oficial improvido.
Cuida-se de reexame necessário tirado no âmbito da r.
sentença, a qual concedeu a segurança postulada na presente ação
mandamental, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito da
impetrante de ver suspensa a exigibilidade dos autos de infração nos
006.758.002-5,
0006.758.008-4,
006.758.003-3,
006.758.004-1
e
006.758.009-2, afastando, por conseguinte, todos os atos coatores
posteriores que, indevida e ilegalmente, inscreveram em dívida ativa tais
créditos, enviaram à protesto e impedem a emissão de certidão de
regularidade fiscal (fls. 809/810).
Recurso oficial, único interposto e assim remetido a este
E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A impetrante propôs o presente writ contra ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061261-23.2019.8.26.0053 -Voto no 32280
3
Secretário Municipal da Fazenda da Prefeitura de São Paulo, objetivando a
suspensão da exigibilidade dos autos de infração nos 006.758.002-5,
0006.758.008-4, 006.758.003-3, 006.758.004-1 e 006.758.009-2, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, desde o
protocolo tempestivo da impugnação administrativa, afastando, por
conseguinte, todos os atos coatores posteriores que, indevida e
ilegalmente, inscreveram em dívida ativa tais créditos, enviaram à protesto
e impedem a emissão de certidão de regularidade fiscal.
Para tanto, arguiu, em suma, haver sofrido autuações
pelo Fisco municipal, contra as quais tempestivamente apresentou
impugnação
administrativa,
dando
origem
ao
processo
no
6017.2019/0038107-8, acarretando na suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, no entanto, foi surpreendida com o recebimento de
uma carta de “Comunicação de Débitos em Aberto”, notificando-a a
proceder ao pagamento de cinco, dos oito autos de infração, além de
receber um comunicado CADIN com os mesmos débitos, sendo-lhe, ainda,
indeferida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e o
débito levado a protesto extrajudicial.
Com a intimação da autoridade apontada como coatora
(fls. 805), ingressou nos autos o município, na qualidade de assistente
litisconsorcial, reconhecendo a procedência do pedido formulado, nos
termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do vigente Código de Processo
Civil (fls. 808), sobrevindo a prolação da r. sentença, a qual concedeu a
segurança postulada, nos termos pleiteados pela impetrante.
O
prazo
para
interposição
de
eventual
recurso
transcorreu in albis (fls. 816), sendo os autos remetidos a esta instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061261-23.2019.8.26.0053 -Voto no 32280
4
revisora e recursal em acatamento ao disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/2009.
No caso, restou incontroverso nos autos que o
crédito tributário estaria suspenso em razão da pendência de julgamento
do processo administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
...
Por certo, instaurado o processo administrativo
que visa ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, e
estando este pendente de julgamento, é o quanto basta para se suspender
sua exigibilidade, sendo, a concessão da segurança medida imperiosa, não
comportando reparos.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial, único interposto.
SILVA RUSSO
RELATOR